Tribunal: TJSP
Processo: 0215582-81.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DO INSS – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL ANTE A INACUMULATIVIDADE DO AUXÍLIO-ACIDENTE COM A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO EXEQUENTE – DESCABIMENTO – QUESTÃO JÁ ANALISADA NA LIDE PRINCIPAL E TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Recurso do INSS

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DO INSS – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL ANTE A INACUMULATIVIDADE DO AUXÍLIO-ACIDENTE COM A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO EXEQUENTE – DESCABIMENTO – QUESTÃO JÁ ANALISADA NA LIDE PRINCIPAL E TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Recurso do INSS desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000183041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0215582-81.2008.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado JOSUE DA SILVA
BEZERRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0215582-81.2008.8.26.0000
COMARCA: BAURU
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: JOSUE DA SILVA BEZERRA
VOTO No 14714
EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO
DO INSS INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL
ANTE
A
INACUMULATIVIDADE
DO
AUXÍLIO-
ACIDENTE COM A APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO
CONCEDIDA AO EXEQUENTE –
DESCABIMENTO QUESTÃO JÁ ANALISADA NA LIDE
PRINCIPAL E TRANSITADA EM JULGADO
COISA
JULGADA RECONHECIDA RECURSO DESPROVIDO.
Recurso do INSS desprovido.
Trata-se de embargos à execução opostos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social a execução proposta pelo exequente, cujo valor exequendo é de
R$ 101.778,03 (cálculos apresentados pelo contador do juízo fls. 444/446 dos autos
principais), alegando, primeiramente, a inexigibilidade do título executivo ante a vedação à
cumulação do auxílio-acidente (DIB em 10/05/1998 fls. 415 dos autos principais) com a
aposentadoria por tempo de contribuição (DIB em 25/12/1997 fls. 344 dos autos
principais). Subsidiariamente, aduz excesso de execução ante uma vez que foram
computados juros de mora de forma englobada durante todo o período, quando o correto
seria até a citação e, a partir daí, juros decrescentes, mês a mês. Apresentou cálculo no
valor de R$ 83.543,01. Pede a procedência dos embargos à execução.
O autor-embargado apresentou manifestação (fls. 39/41),
pugnando pela improcedência dos embargos à execução.
O Ministério Público ofertou parecer pela improcedência
dos embargos à execução tendo em vista a preclusão, conforme acórdão já proferido por
esta 16a Câmara de Direito Público (fls. 387/390 dos autos principais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A sentença de fls. 47/49 julgou parcialmente procedentes
os embargos à execução, reconhecendo a preclusão da matéria relativa à cumulação dos
benefícios, e dando provimento ao apelo na questão dos juros, reconhecendo o cálculo de
fls. 18 como correto porquanto não impugnado pelo exequente, no valor de R$ 83.543,01,
e, diante da sucumbência recíproca, deixou de condenar as partes em ônus de sucumbência.
Inconformado, apela o INSS pretendendo a reforma do
julgado a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo ante a
impossibilidade de cumulação de ambos os benefícios. Requer expressamente menção ao
artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 e artigo 86 e seus
parágrafos, da Lei n. 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97.
Contrarrazões do exequente às fls. 66/69.
O Ministério Público deixou de se manifestar nos termos
do Ato Normativo no 313/03 PGJ/CGMP/CPJ.
Em Sessão realizada aos 31/05/2011, por decisão unânime,
o acórdão de fls. 83/87 não conheceu do recurso do INSS ante a deserção.
Inconformada, a autarquia opôs embargos de declaração
(fls. 91/93), os quais foram rejeitados (fls. 96/99).
Irresignado, o INSS ingressou com Recurso Extraordinário
(fls. 103/118) e Recurso Especial (fls. 120124).
O autor-embargado deixou de se manifestar (certidão de
fls. 126).
Por decisão da Presidência do Direito Público, ante a
ocorrência de repercussão geral relacionada à matéria em análise (Tema 135 do STF), os
autos foram sobrestados, relegando o exame de admissibilidade do Recurso Especial,
sujeito ao Superior Tribunal de Justiça, a análise oportuna ante a possibilidade de efeitos
reflexos do referido julgamento da matéria (fls. 127).
Em Sessão, realizada aos 06/02/2018, ante o julgamento do
Tema 135, devolvidos a esta Câmara para manifestação da turma julgadora, por decisão
unânime, o acórdão de fls. 134/135 manteve, na íntegra, o acórdão de fls. 83/87.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Por decisão datada de 06/09/2018, com fundamento em
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 16), foi dado provimento ao Recurso
Especial para afastar a preliminar de deserção e determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para julgamento do recurso voluntário do INSS (fls. 150/151).
É o relatório.
O recurso do INSS não comporta provimento.
Como foi possível constatar, o INSS foi condenado no
pagamento de auxílio-acidente de 50% do valor do salário de contribuição do segurado, a
partir da citação, arbitrando honorários advocatícios em 15% sobre as parcelas em atraso
até a sentença. O acórdão copiado às fls. 23/28 alterou o temo inicial para a juntada do
primeiro laudo em juízo, consignando a data de 15/05/1998, mantendo, no mais, a sentença
como lançada.
Com o trânsito em julgado da decisão colegiada
(12/05/2003 311 dos autos principais), iniciou-se a execução, impugnando o INSS a
pretensão do exequente sob a alegação de inexigibilidade do título judicial ante a
impossibilidade de cumulação de ambos os benefícios (fls. 339/343 dos autos principais),
acolhendo o juízo a quo as manifestações do INSS, julgando extinta a execução (fls.
350/352 dos autos principais).
O exequente, então, apelou, pugnando pela reforma da
sentença (fls. 355/358 dos autos principais), e, por acórdão datado de 13/06/2006 (fls.
386/390 dos autos principais), foi dado provimento ao recurso do exequente, reconhecendo
a preclusão da matéria ante a ocorrência da coisa julgada, determinando o prosseguimento
da execução. Referido acórdão transitou em julgado em 04/10/2006 (fls. 398 dos autos
principais).
Com isso, observa-se que a autarquia deveria ter se
insurgido contra esta questão em dois momentos:
1)
quando do primeiro acórdão que formou o título
executivo, aperfeiçoado com o trânsito em julgado do
acórdão (fls. 311 dos autos principais);
2)
quando do acórdão que reformou a extinção da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
execução, determinando seu prosseguimento, tendo
transitado em julgado referido decisum (fls. 398 dos
autos principais)
É certo que o artigo 741, parágrafo único, do Código de
Processo Civil de 1973 apontava, quanto à inexigibilidade do título executivo que:
“Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do caput
deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial
fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais
pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou
interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo
Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição
Federal. (Redação pela Lei no 11.232, de 2005).”
Contudo, ressalto que a alteração introduzida pela Lei no
9.528/97, que vedou a cumulação do auxílio-acidente com qualquer aposentadoria, não se
trata de legislação com o condão de declarar inconstitucional todo o sistema de legislação
previdenciária anterior à alteração.
Trata-se apenas e tão somente de uma alteração do Sistema
Previdenciário, não havendo qualquer menção a ato ou dispositivo de lei declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o que implica em dizer que não tem a
competência de tornar sem efeito ato jurídico perfeitamente constituído sem qualquer
insurgência das partes.
Destarte, não há que se falar na aplicabilidade do disposto
no artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ou mesmo no artigo 86 e seus
parágrafos, da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97, sobretudo por ter se
operado a preclusão da matéria em duas oportunidades, não cabendo qualquer discussão
nestes embargos à execução, sob pena de colocar-se em risco a segurança jurídica.
Nesse sentido:
2241273-14.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença
Acidentário
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 08/10/2019
Data de publicação: 26/11/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
CIVIL.
ALEGAÇÃO
DA
AUTARQUIA
DE
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO DO AUXÍLIO-
ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE DESCONSIDERAR A
COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE. Se a parte detém
conhecimento de uma situação de fato que impede o
reconhecimento do direito postulado em Juízo tem o dever de
alegar durante o processo de conhecimento, sob pena de
preclusão, não podendo fazê-lo somente em sede de execução do
título judicial. Transitado em julgado o V. Acórdão que manteve
a sentença de procedência, a qual determinou a incidência da Lei
no 9.032/95, não é mais possível a modificação do quanto ali
constou em respeito à coisa julgada. RECURSO PROVIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS, devendo a execução prosseguir nos termos da sentença prolatada às fls.
47/48.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator